Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701949-88.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARFA ENGENHARIA LTDA APELADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA DECISÃO O recurso de apelação interposto por ARFA ENGENHARIA LTDA foi instruído com a guia de custas e emolumentos (id. 34825678), contudo, desacompanhada do respectivo pagamento, razão pela qual a recorrente foi intimada a comprovar o pagamento contemporâneo com a emissão da mencionada guia acostada aos autos ou a promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal (id. 34961975), quedando-se inerte (id. 35330013). É o breve relato. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (art. 1.007, §4°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte apelante interpôs o presente recurso sem o devido recolhimento do preparo, pois acostou aos autos guia desacompanhado do respectivo pagamento, razão pela qual, como visto, foi intimada a comprovar o pagamento contemporâneo com a emissão da mencionada guia acostada aos autos ou a promover o recolhimento, em dobro, do preparo recursal (id. 34961975). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id. 35330013, deixando assim de atender à determinação judicial do recolhimento do preparo na forma prevista legalmente. Portanto, a parte apelante não apresentou o regular comprovante de pagamento de preparo, de maneira a não ser mais possível sua regularização/complementação, diante, inclusive, da intimação para o recolhimento em dobro, conforme teor do despacho citado. Logo, não tendo a apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na data da interposição do apelo, e tampouco realizado o pagamento em dobro, o presente recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inc. III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. PESSOA JURÍDICA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO RECURSAL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno contra decisão interlocutória que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de preparo regular. 2. O acesso à jurisdição, embora constitua direito de envergadura constitucional (art. 5°, inc. XXXV), não dispensa, pelo requerente, o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelas normas disciplinadoras do processo, por força mesma, inclusive, do princípio do devido processo legal, que, igualmente, encontra assento constitucional (art. 5°, inc. LIV). Princípio este, aliás, que não restou violado no presente caso, antes foi fortificado, pois o processo devido é aquele em que a disciplina estabelecida é devidamente observada, tal como ocorre na espécie. 3. O Código de Processo Civil estabelece, para além de qualquer dúvida razoável, que a parte ao interpor o recurso deve, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta de custas, guarnecê-lo com o comprovante de preparo (art. 1.007). Permite, ainda, que o vício relativo ao preparo possa ser sanado, consoante disposição contida no art. 1.007, §4°). Assim, para a hipótese de ausência de preparo, pode haver o recolhimento posterior, só que em dobro. Em outras situações, permite-se o suprimento de irregularidades, como informações equivocadas e recolhimento insuficiente (art. 1.007, §2°), porém se trata de oportunidade única, como se comprova pela redação do art. 1.007, §5°, do CPC, que não admite complementação de custas quando a parte já teve oportunidade para sanar a irregularidade relativa ao preparo. 4. Na hipótese, foi concedida à apelante, pessoa jurídica, na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, a oportunidade para sanar a ausência ou a irregularidade no preparo recursal, de modo que deveria ter atentado para a forma adequada do recolhimento, na medida que não lhe seria concedida nova oportunidade. No entanto, manteve-se inerte. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1127849, 00006829120168070011, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/10/2018, Publicado no DJE: 05/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL - PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - PREPARO DE CUSTAS DO RECURSO APELATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO - OPORTUNIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO CONFORME ART. 1007, DO NCPC/2015 - DESATENDIMENTO - RECURSO DESERTO - APELO NÃO CONHECIDO. 1. Preliminarmente, verificando os pressupostos de admissibilidade do recurso, a parte não comprovou o recolhimento do preparo concomitantemente com a interposição do recurso. Entretanto, foi oportunizada nova chance, nos termos do artigo 1007, §4o, do NCPC, 2. A legislação vigente com base no NCPC/2015, determina que "No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção" (art. 1.007 do NCPC). 3. O suprimento dessa irregularidade com o atual CPC/2015 é possível conforme o art. 1007, §4o, ao estabelecer que: "O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" (art. 1.007, §4°). 4. Em se tratando de pressuposto objetivo de admissibilidade e, não atendendo o disposto do artigo 1007, §4o, do NCPC, ou seja, recolhendo em dobro o referido preparo, deve o recurso ser declarado deserto. 5. Recurso não conhecido por ser manifestamente deserto, nos termos do art. 1.007, §4°, do NCPC/2015.Unânime. (Acórdão n.1051296, 20160110902996APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 05/10/2017. Pág.: 271-273) (Grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observados, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, este afigura-se manifestamente inadmissível, razão pela qual, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Assim, evidente que a parte apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC e na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1], majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. PROVIMENTO DO APELO NOBRE DA PARTE AGRAVADA, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, ORA AGRAVANTE. NÃO CABIMENTO. 1. "Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que 'é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso' (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.365.095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9/2019)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.126.486/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/3/2020). (...) (AgInt no AREsp 1463620/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)